Tribunal: TJPA
Processo: 0800659-19.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800659-19.2023.8.14.0029

APELANTE: EZEQUIAS MALCHER MONTEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800659-19.2023.8.14.0029

RECORRENTE: EZEQUIAS MALCHER MONTEIRO

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - OAB PR106319-A, LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES - OAB PR111629-A

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A, BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL POR FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Ezequias Malcher Monteiro contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco Pan S.A., cujo pedido foi julgado improcedente. O autor sustentou não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), alegando ausência de informação clara sobre o negócio jurídico, desvio de finalidade contratual, prática abusiva e danos morais. A sentença reconheceu a regularidade da contratação e afastou as alegações de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para declaração de nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado entre as partes foi devidamente assinado pelo autor, contendo cláusulas claras e destacadas sobre a natureza do produto contratado, inclusive previsão expressa de desconto mensal com base na reserva de margem consignável (RMC).

4.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, mas não se identificou violação ao dever de informação, uma vez que os documentos apresentados evidenciam a transparência da contratação.

5.

Não há nos autos prova de vício de consentimento, tampouco de conduta dolosa por parte da instituição financeira, sendo o contrato resultado da autonomia da vontade e válido sob o prisma da legalidade e da boa-fé objetiva.

6.

A modalidade de crédito contratada era compatível com a margem consignável disponível do autor, já comprometida com outros empréstimos, não configurando, por si só, ilegalidade ou abuso.

7.

A inexistência de falha na prestação do serviço e de comprovação de dano efetivo afasta o pedido de indenização por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contrato assinado pelo consumidor, com cláusulas claras sobre a natureza de cartão de crédito consignado com RMC, afasta alegação de vício de consentimento.

2.

A ausência de prova de falha no dever de informação ou induzimento em erro impede a declaração de nulidade do contrato e o reconhecimento de danos morais.

3.

A validade da contratação deve ser preservada quando ausente ilegalidade e respeitados os princípios da boa-fé objetiva e da autonomia privada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por EZEQUIAS MALCHER MONTEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO / NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
julgou
improcedentes os pedidos formulados pelo autor
, sob o fundamento de que restou comprovada a regularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), por meio dos documentos apresentados pela instituição financeira ré.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese,
que não reconhece a contratação do referido cartão de crédito consignado, tampouco recebeu informações claras sobre a natureza jurídica do negócio entabulado, tendo havido desvio de finalidade contratual e ausência de transparência, com prática abusiva por parte do banco, violando os princípios da informação e da boa-fé objetiva.

Argumenta que os descontos mensais realizados não amortizam o valor principal da dívida, caracterizando cláusula onerosa e desproporcional.

Afirma que não realizou operações de saque, tampouco utilizou qualquer cartão, sendo indevida a cobrança de encargos e que o contrato celebrado fere disposições da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que veda expressamente o uso do cartão de crédito para saques.

Alega restarem configurados danos morais, por se tratar de consumidor idoso e hipervulnerável, requerendo a reforma integral da sentença, com a declaração de nulidade do contrato, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

Em contrarrazões (Id n.º 26894790), o recorrido, Banco Pan S.A., impugna integralmente a pretensão recursal, arguindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões do apelo não enfrentam os fundamentos da sentença.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação, demonstrada por meio de documento assinado pelo próprio recorrente, contendo cláusulas claras sobre a natureza do cartão de crédito consignado, e a inexistência de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, sendo ônus do contratante atentar à leitura do instrumento antes da assinatura.

Afirma que não houve qualquer ilegalidade nos descontos, tampouco provas de quitação da dívida.

Defende que não se configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, sem repercussão externa, sem repercussão externa, ausência de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito ou prova de abalo.

Assim, entende que não se aplica a repetição de indébito em dobro, ante a inexistência de má-fé.

Ao final, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial
, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que desejava contratar um empréstimo consignado tradicional, entretanto foi ludibriado pela instituição financeira a contratar o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignada, devendo o contrato ser anulado e restituído de forma dobrada os valores descontados indevidamente.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que o apelante contratou o serviço e teve plena ciência das cláusulas contratuais. Junta contrato devidamente assinado pela parte apelante.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Ora, resta evidente que o recorrente contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, conforme demonstrado pelo
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN
e
SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CARTÃO DE CRÉDITO PAN
(ID n°

26894776).

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

O apelante anuiu expressamente com o “
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN e SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CARTÃO DE CRÉDITO PAN (ID n° 26894776)
“, exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação, além dos comprovantes da disponibilização do valor ao requerente, ora apelante.

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a parte autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, muitas vezes os descontos realizados sobre o benefício previdenciário dos aposentados revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que o benefício se encontra comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Assim
, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado ao apelante, em sua conta bancária.

As razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, de maneira que não merece reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
mantendo inalterada a sentença guerreada
.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025